Tribunal: STF
Processo: Pet 11842
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário constitucional, autuado como Petição, interposto perante o Superior Tribunal de Justiça.



    A Corte Superior, ao analisar o recurso especial interposto pela parte requerente, proferiu acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 226, II, DO CP. TESE DE QUE A MAJORANTE NÃO FOI DESCRITA NA DENÚNCIA. INADMISSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTO SUBSIDIÁRIO, DESCRIÇÃO DO FATO NA DENÚNCIA. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. Agravo regimental improvido.” (doc. eletrônico 25, p. 1)



    Alega a parte requerente que o presente recurso objetiva a reforma da decisão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo que visava destrancar recurso extraordinário, inadmitido com base em precedente do Supremo Tribunal Federal firmado no âmbito da repercussão geral.



    Sustenta que: 



    “O artigo 226, II, do CP, não deve ser aplicado neste caso, por todos os motivos já explanados em matéria de defesa em todas as Instâncias legais, data máxima vênia. 



    A respeitável DECISÃO QUE NEGOU O AGRAVO EXTRAORDINÁRIO não deve prevalecer, haja vista que o Recorrente tem todo o direito que ver sua pena modificada para menos, caso não consiga sua absolvição por falta absoluta de provas.” (doc. eletrônico 39, p. 4)



    É o relatório. Decido. 



    As hipóteses de cabimento do recurso ordinário estão previstas no art. 102, II, da Constituição Federal, in verbis:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    […]



    II - julgar, em recurso ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    b) o crime político;



    [...]."



    A simples leitura do dispositivo constitucional demonstra, de plano, a inviabilidade do pedido, uma vez que não cabe ao Supremo Tribunal Federal apreciar recurso ordinário em agravo em recurso extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, esta Suprema Corte tem assentado que o manejo do referido recurso constitui erro grosseiro. Nesse sentido: Pet 11.822/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 28/9/2023.



    Com essa mesma orientação, no sentido da taxatividade do rol previsto no art. 102, II, da Constituição Federal, menciono a Pet 11.393 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/8/2023 e a Pet 10.539/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 18/8/2022, da qual extraio o seguinte trecho:



    “Na dicção do art. 102, II, a e b, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, e o crime político, hipóteses em que, a toda evidência, não se enquadra o caso dos autos. 



    Nessa linha, ante a taxatividade dos recursos cabíveis, o presente recurso ordinário, manejado contra o acórdão exarado em agravo em recurso especial anteriormente interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 



    Nos dizeres sempre precisos do Ministro Celso de Mello, ‘a competência do Supremo Tribunal Federal, originária ou recursal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional – e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida – não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os rígidos limites fixados em ‘numerus clausus’ pelo rol exaustivo inscrito no art. 102 da Carta Política, consoante adverte a doutrina (MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, ‘Comentários à Constituição Brasileira de 1988’, vol. 2/217, 1992, Saraiva) e proclama a jurisprudência desta própria Corte (RTJ 43/129 – RTJ 44/563 – RTJ 50/72 – RTJ 53/776)’ (Pet 5.068-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 25.3.2014)” (grifos no original).



    Ademais, é firme a jurisprudência desta Suprema Corte acerca do não cabimento de recurso ou outro instrumento processual, a ela dirigido, contra a decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Com esse entendimento, destaco o seguinte precedente: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    3. Agravo regimental não provido” (ARE 1.170.187 AgR/TO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16/5/2019). 



    Registro, assim, a correção da decisão do Superior Tribunal de Justiça que, ao não conhecer do agravo em recurso extraordinário, consignou:



    “Nos termos do § 2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, admite-se a interposição de agravo interno ou regimental, não sendo cabível o agravo em recurso extraordinário, dirigido ao Supremo Tribunal Federal.” (doc. eletrônico 37, p.1).



    Posto isso, nego seguimento à presente petição (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator